Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708001-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMELIA RODRIGUES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: PATRICIA CRISTINA DE FARIA MARTINS FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE JESUS RODRIGUES contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0027162-44.2013.8.07.0001), em que contende com PATRICIA CRISTINA DE FARIA MARTINS FREITAS. Por meio da decisão agravada, o juiz esclareceu que o débito atualizado soma R$ 98.517,27 e, portanto, haveria excesso de execução, em razão da existência de dois imóveis penhorados, tendo determinado a liberação da penhora incidente sobre o imóvel de menor valor (apartamento n. 202, Lote n. 1, Conjunto C, Quadra 616, Samambaia, Distrito Federal), cujo valor de avaliação é de R$ 128.000,00. O magistrado manteve a penhora do imóvel localizado na QNJ 30, em Taguatinga, cujo valor de avaliação é R$ 460.000,00 e determinou que o lance mínimo da hasta seria 70% do valor de sua avaliação (ID 148731736): “Não há objeção sobre a mais recente planilha apresentada pela exequente (ID 144572254) e o excesso de penhora é evidente. Afinal, o débito atualizado até dezembro de 2022 totaliza R$ 98.517,27, já descontados os valores depositados em conta judicial e que serão revertidos à exequente, mas há dois imóveis penhorados: um localizado na QNJ 30, em Taguatinga, cujo valor de avaliação é R$ 460.000,00 (ID 137091030); e outro localizado na Quadra 616 de Samambaia, que teve o seu valor de avaliação homologado em R$ 128.500,00 (ID 143507672). As partes divergem sobre qual dos imóveis deve ser levado à expropriação, pugnando a exequente pelo leilão judicial do imóvel situado em Taguatinga e os executados manifestando que o imóvel de Samambaia deve ser objeto de expropriação. A situação reclama a liberação de um dos imóveis e a faço sobre o imóvel localizado em Samambaia. A menor onerosidade em favor do devedor, como um dos princípios que rege a execução (CPC, art. 805), deve ser observada quando se alinha à possibilidade de satisfação da obrigação, que é a finalidade precípua do cumprimento de sentença. No caso, a expropriação do imóvel de maior valor não conflita com a menor onerosidade, mas prestigia a efetiva satisfação da obrigação. Afinal, o débito é constantemente atualizado e a experiência do Juízo demonstra que a alienação de bens imóveis nem sempre é exitosa, e quando há sucesso, a arrematação acontece por valor inferior à avaliação. Por isso, a manutenção da penhora e a alienação do imóvel de menor valor revela-se contraproducente, uma vez que, em caso de arrematação, possivelmente o valor arrecadado não satisfará integralmente a execução. Diante disso, determino a LIBERAÇÃO da penhora incidente sobre o imóvel descrito como “Apartamento n. 202, Lote n. 1, Conjunto C, Quadra 616, Samambaia, Distrito Federal”, Matrícula 311991, do Cartório do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade dos executados José Tiago Rodrigues e Maria Alves de Jesus Rodrigues (ID 108236585). A exequente manifestou interesse no leilão judicial. Defiro a alienação em leilão público do imóvel descrito como promessa de compra e venda do “Lote 18, QNJ 30, Taguatinga”, conforme transcrição no 369, fls. 89, Livro 3; inscrição no 404 e av no 1 e 2, fls. 153, Livro 4; inscrição no 761, fls. 259, Livro 2, do Cartório do 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que tem como promitente comprador o executado José Tiago Rodrigues. Concedo à exequente o prazo de 5 dias para que junte aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel. Intime-se. Requisite-se à Secretaria de Economia para que informe os débitos tributários incidentes sobre o imóvel, podendo a resposta ser encaminhada diretamente a esta 19a Vara Cível para o endereço eletrônico 19vcivel.bsb@tjdft.jus.br, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do ofício, que esta decisão substitui. Com a resposta da Secretaria de Economia, dê-se ciência às partes e, após, remetam-se os autos ao NULEJ para a designação do leilão judicial eletrônico. Para os fins do art. 891, parágrafo único do CPC, fixo o preço mínimo em 70% da avaliação para os dois leilões. O pagamento pode ser parcelado em 3 prestações, sendo a primeira de 50% do valor e o restante dividido em duas parcelas a serem pagas em 30 e 60 dias, contados do pagamento da primeira. Sub-rogam-se no preço da arrematação os eventuais valores referentes a condomínio e a débitos tributários incidentes sobre o imóvel (CPC, art. 908, § 1o), que serão reembolsados ao arrematante após comprovação de pagamento. Oportunamente, intimem-se o executado e eventuais interessados (CPC, 889), observando-se a antecedência legal mínima de 5 dias do primeiro leilão. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada, observado o extrato na decisão ID 143507672, em favor do exequente, observados os poderes conferidos à advogada. Destaco que a patrona não tem poderes para receber em sua conta valor destinado à autora e tão pouco subrogou-se nos direitos desta última.” Em seu agravo de instrumento, pede que seja atribuído efeito suspensivo, a fim de que não seja levado à leilão o imóvel Lote 18 situado na QNJ 30, Taguatinga-DF enquanto não for julgado o presente agravo, bem como pede que seja deferida a substituição da penhora pelo apartamento n. 202, Lote n. 1, Conjunto C, Quadra 616, Samambaia-DF. No mérito, pede o provimento ao agravo reformando a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo para que haja a desconstituição da penhora efetivada no imóvel de maior valor e seja deferida a substituição da penhora pelo apartamento de menor valor, bem como que o mesmo seja levado à leilão em primeira hasta pelo valor de avaliação, no percentual de 100% e não com a redução de 70% que só poderá ser admitida em caso de segunda hasta. Assevera que os débitos relacionados ao presente processo em relação ao espólio agravante decorrem do fato de que a de cujus foi fiadora juntamente com seu esposo José Tiago Rodrigues, de sua filha Maria Rita Rodrigues da Silva. A referida herdeira firmou contrato de locação de imóvel comercial, visando o funcionamento da academia de ginástica RR Training Academia Ltda ME, empresa registrada em nome de sua filha Isabela Cristina Rodrigues da Silva e seu esposo Cleison Ribamar Marcedo Silva, mas que lhe pertencia e estava sob a sua administração. Ao deixar de honrar com os encargos locatícios, os fiadores, com responsabilidade solidária, foram acionados nos referidos processos. Narra que, como se observa na decisão vergastada, o valor da execução, atualizado até dez/22 totaliza R$ 98.517,27 sendo que há dois imóveis penhorados, já avaliados em R$ 460.000,00 e R$ 128.500,00, respectivamente, cujos valores foram homologados pelo juízo. Argumenta que a decisão deve ser reformada, a fim de que seja assegurado o princípio da menor onerosidade, pois não se mostra razoável que um imóvel de valor bem superior ao débito seja levado a leilão para a satisfação da pretensão da agravada, quando existem outros capazes de adimplir com a totalidade dos débitos. Além disso, admitir uma redução de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação já para a primeira hasta, causa grave dano ao devedor que irá se desfazer de um imóvel para quitação do débito já com desvalorização. Ressalta que o disposto no art. 805 do CPC não se trata de mera faculdade judicial, mas de um preceito cogente, no qual o magistrado deverá buscar dentro das possibilidades a menos dispendiosa para o devedor saldar seu débito, bem como eventual demora do Judiciário associado às atualizações do valor devido não podem onerar ainda mais o devedor, que já colocou à disposição seu bem para pagamento do débito. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado da juntada de preparo (ID 44353233 e 44351644). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, a parte agravante se insurge contra a decisão agravada, por meio da qual o juiz esclareceu que o débito atualizado soma R$ 98.517,27 e, portanto, determinou a liberação da penhora incidente sobre o imóvel de menor valor (apartamento n. 202, Lote n. 1, Conjunto C, Quadra 616, Samambaia, Distrito Federal - avaliado em R$ 128.000,00). Por outro lado, o magistrado manteve a penhora do imóvel localizado na QNJ 30, em Taguatinga, cujo valor de avaliação é R$ 460.000,00 e determinou que o lance mínimo da hasta seria 70% do valor de sua avaliação (ID 148731736). Cumpre esclarecer que o art. 895 do CPC estabelece que o primeiro leilão poderá ter proposta mínima não inferior ao da avaliação e que o segundo leilão poderá ter proposta de aquisição por valor que não seja considerado vil. Confira-se: “Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. § 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. § 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.” O artigo 891 do CPC esclarece o que é entendido como proposta/lance vil, estabelecendo que “não será aceito lance que ofereça preço vil”. Já o parágrafo único do referido dispositivo afirma que “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Nesse sentido, a redução do preço mínimo para alienação em hasta pública em percentual superior a 50% não representa violação ao artigo 891, parágrafo único do CPC, sendo relevante destacar que o magistrado a quo resguardou que o referido lance mínimo seja aplicado apenas em segunda hasta, caso não seja bem-sucedida a primeira tentativa. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. LANCE MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. I - O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel. II - Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2018; que, já ocorreram dois leilões eletrônicos, sem sucesso; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, que a alienação por percentual não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC. III - Agravo de instrumento provido.” (07457857420208070000, Relator: vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INTERESSE DE INCAPAZ. INEXISTÊNCIA. HASTA PÚBLICA. PREÇO VIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2 - Nos termos da parte final do parágrafo único do art. 891 do CPC, considera-se vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Assim, considerando-se que o valor em que o imóvel foi levado à hasta pública é superior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, não há que se falar em arrematação por preço vil. Agravo de Instrumento desprovido. (07145145220178070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2018.) No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela parte agravante, o juiz não determinou que o primeiro leilão tenha proposta mínima de 70% do valor da avaliação, mas definiu que o lance mínimo para o segundo leilão, caso ocorra, seja neste percentual. Ademais, caso o bem de menor valor (R$ 128.000,00) seja leiloado, em segunda hasta, por lance equivalente a 70% da sua avaliação (R$ 89.600,00), o montante resultante não quitaria a dívida de forma integral, restando ainda valores a serem adimplidos, o que levaria o cumprimento de sentença a promover novos atos expropriatórios. Portanto, mostra-se coerente a manutenção da penhora do bem de maior valor. Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade e menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas. Assim, não há elementos para modificar a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator